Tribunal: TJBA
Processo: 8001402-44.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001402-44.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JUCIARA RIBEIRO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHEUS/BA - ATRANSPI. e outros

Advogado(s)
:
MARCELO SENA SANTOS, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PASSE LIVRE. MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS (CID 10 F81). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ATRANSPI ACOLHIDA. DIREITO AO TRANSPORTE GRATUITO RECONHECIDO EM FACE DO MUNICÍPIO. GARANTIA DE ACESSO AO TRATAMENTO DE SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INTERPRETAÇÃO AMPLA DA LEGISLAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002 STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
PARA CONCEDER À PARTE AUTORA O PASSE LIVRE
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de passe livre no transporte coletivo municipal para menor diagnosticado com Transtornos Específicos do Desenvolvimento das Habilidades Escolares (CID 10 F81).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a preliminar de ilegitimidade passiva da ATRANSPI; (ii) estabelecer se o menor portador de deficiência mental, não restritiva à locomoção física, faz jus ao benefício do transporte gratuito para si e acompanhante, e se é devida a condenação do Município em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva da ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHÉUS/BA - ATRANSPI deve ser acolhida. Sua função se restringe à execução material (confecção do cartão) mediante autorização do Município, a quem compete a análise e o deferimento do direito ao passe livre, não possuindo a Associação poder decisório ou responsabilidade pelo indeferimento administrativo.

4. O direito à gratuidade no transporte para pessoas com deficiência, previsto na Lei Municipal nº 2.939/2001, deve ser interpretado em harmonia com as normas de hierarquia superior, como a Constituição Federal (arts. 1º, III, 196 e 227) e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que adotam um conceito social e amplo de deficiência.

5. O diagnóstico de Transtorno Específico do Desenvolvimento das Habilidades Escolares (CID 10 F81), associado a limitações em habilidades adaptativas comprovadas nos autos, enquadra-se no conceito de deficiência mental, conforme o Decreto Federal nº 5.296/2004, justificando a concessão do benefício.

6. A finalidade da norma não se restringe a garantir a locomoção, mas também o acesso a direitos fundamentais como a saúde, sendo o transporte gratuito um meio essencial para a continuidade do tratamento do menor, em observância ao princípio da proteção integral.

7. É cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, em consonância com a autonomia institucional conferida pela EC nº 80/2014 e com o entendimento fixado pelo STF no julgamento do Tema 1.002.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, para determinar que o ente municipal conceda ao autor, D. J. D. S. R., o benefício do transporte municipal gratuito, com direito a acompanhante, por meio do "passe livre". Inverto o sucumbência e condeno o Município de Ilhéus ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, os quais, com fulcro no art. 85, §8º, do CPC, os quais arbitro em de R$1.000,00 (um mil reais), estes destinados, exclusivamente, ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado da Bahia, sendo vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Tese de julgamento
:

1. A associação responsável pela mera execução material da emissão de cartões de transporte, sem poder decisório sobre a concessão do benefício, é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação que pleiteia o direito material ao passe livre contra o Município.

2. O direito à gratuidade no transporte público municipal para pessoa com deficiência não se restringe às limitações de locomoção física, abrangendo deficiências mentais que demandem acesso contínuo a tratamentos de saúde, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde e da proteção integral da criança.

3. É devida a condenação de ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, conforme tese fixada no Tema 1.002 do STF, em razão da autonomia da instituição.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, 196, 227; Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); Lei Municipal de Ilhéus nº 2.939/2001; Decreto Federal nº 5.296/2004; Lei Complementar nº 80/94.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Apelação / Reexame Necessário: 00115573920098050103, Relator.: Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, data de publicação: 03/09/2024; TJ-BA - Apelação: 05002975820168050103, Relator.: Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, data de publicação: 29/05/2024; TJ-BA APL: 05730797820168050001; STF RE 1140005 (Tema 1.002).

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de n.
8001402-44.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante JUCIARA RIBEIRO DOS SANTOS e outros e como apelada ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHEUS/BA - ATRANSPI. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora